Tribunal: TJDFT
Processo: 0733301-08.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0733301-08.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANA PAULA COELHO DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos e etc., Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto por ANA PAULA COELHO DOS SANTOS contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, relativo ao fornecimento de transporte para sessões de hemodiálise, o que poderia se presumir a suspensão da liminar concedida nos autos do Agravo de Instrumento no 0701055-70.2022, ratificada no julgamento do Acórdão no 1607235 de forma unânime. Nos termos do art. 932, II, c/c art. 1.012, § 4o, ambos do Código de Processo Civil, a parte autora requereu a antecipação dos efeitos da tutela para que o Distrito Federal forneça, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, o devido transporte de sua residência até o Instituto Brasiliense de Nefrologia em Ceilândia para o tratamento de hemodiálise. É o relatório. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC/15 confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Em primeiro lugar é de se observar que a sentença foi prolatada após o julgamento definitivo do agravo de instrumento, de modo que os efeitos da decisão prolatada no agravo continuam ativos e a sentença, até por questão "grau de jurisdição" não tem legitimidade para reformar o que foi decido pelo colegiado, de modo que os efeitos da decisão da Turma Recursal continuarão ativos até o julgamento do mérito de eventual recurso inominado. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). A saúde é direito fundamental garantido constitucionalmente, sendo os entes federados responsáveis, de forma solidária, pela sua promoção (art. 6o da Constituição Federal do Brasil). É dever de o Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida do cidadão. A parte autora é assistida pela Defensoria Pública, possui 53 anos e é portadora de Insuficiência Renal Crônica V, o que a obriga fazer hemodiálise três vezes por semana. Evidente se tratar de cidadão em estado de vulnerabilidade social, econômica e de saúde, de modo a necessitar do transporte adequado a ser oferecido pela Secretaria de Estado de Saúde para o tratamento da enfermidade. Precedentes: (Acórdão n.1140514, 07194135920188070000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 28/11/2018, Publicado no PJe: 30/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão n.1149216, 07373044520188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 06/02/2019, Publicado no PJe: 12/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão n.1142701, 07165884520188070000, Relator: FLÁVIO AUGUSTO MARTINS LEITE, Relator Designado:SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 07/12/2018, Publicado no PJe: 19/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão n.1147918, 07189996120188070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 01/02/2019, Publicado no PJe: 13/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A probabilidade do direito está presente, inclusive já foi objeto de análise por esta Segunda Turma Recursal, nos autos do Agravo de Instrumento no 0701055-70.2022, tendo sido deferida a antecipação de tutela a parte autora. Quanto ao perigo de dano, configurado no caso em análise, sob pena de perda de vida da parte autora, tendo em vista a apresentação de relatórios médicos indicando a necessidade da Hemodiálise (ID 40093011), nestes autos. Assim, nesta cognição sumária, presente os requisitos para que seja concedida a antecipação de tutela, enquanto se aguarda o julgamento do Recurso Inominado. Em face do exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela para conceder efeito suspensivo ao recurso apresentado pelo autor a fim de que o Distrito Federal continue a cumprir a obrigação de fazer consistente em fornecer, NO PRAZO DE CINCO DIAS, o transporte necessário para o tratamento de hemodiálise da parte autora, cujo trajeto deverá ser o da residência dela, situada na ARNIQUEIRAS, SHVG - Chácara 57, Lote 15, Casa 01, CEP: 72.004-057, até o INSTITUTO BRASILIENSE DE NEFROLOGIA em CEILÂNDIA, situado na ADE Q3 - Ceilândia, Brasília - DF, para que possa dar continuidade ao seu tratamento em hemodiálise, inclusive o trajeto contrário, para retorno a sua residência, nos dias de terças-feiras, quintas-feiras e sábados, no horário de 06h às 10h. Intime-se o Distrito Federal para cumprir a Decisão. Intimem-se. Após, colha-se o parecer do Ministério Público, depois, concluso para confecção de voto. Brasília/DF, 7 de outubro de 2022 16:58:42. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator